Tribunal: TJES
Processo: 5005488-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-07

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5
488
-
1
7
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCÉLIA GARCIA DA SILVA,
MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA
e
VIVIAN DA COSTA SANTOS GARCIA

AGRAVADO:
MARIA DA GLÓRIA CATABRIGA MORANDI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERTIDA DEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. INDÍCIO DE ABUSO DE AUTORIDADE. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na espécie, a exequente afirma que, após inúmeras tentativas de levar a efeito a penhora de bens da executada “Transgarcia – Transportadora Garcia Eireli-ME”, que, apesar de estar em pleno funcionamento, não possui qualquer quantia em suas contas bancárias, tampouco bens registrados em seu CNPJ, passou a suspeitar que aquela estava utilizando manobras a fim de frustrar seus credores.
Segundo informa, as suspeitas se tornaram evidentes quanto tomou conhecimento da existência de três sociedades empresariais ativas, com o mesmo objeto social, sendo que duas delas possuem o mesmo endereço comercial.

2.
Para o doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, “quando a pessoa jurídica, ou melhor, a personalidade jurídica for utilizada para fugir a suas finalidades, para lesar terceiros, deve ser desconsiderada, isto é, não deve ser levada em conta a personalidade técnica, não deve ser tomada em consideração sua existência, decidindo o julgador como se o ato ou o negócio houvesse sido praticado pela pessoa natural (ou outra pessoa jurídica).” (VENOSA, Silvio de Saulo, Direito Civil: parte geral. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 285)

3. As circunstâncias do caso concreto evidenciam, em cognição não exauriente, ao menos indício de abuso de personalidade, havendo perigo de dano
reverso em desfavor da
agravad
a.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
conhecer e
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005488-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA e outros (2)
AGRAVADO: MARIA DA GLORIA CATABRIGA MORANDI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5
488
-
1
7
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCÉLIA GARCIA DA SILVA,
MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA
e
VIVIAN DA COSTA SANTOS GARCIA

AGRAVADO:
MARIA DA GLÓRIA CATABRIGA MORANDI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida
-se de agravo de instrumento interposto por
LUCÉLIA GARCIA DA SILVA,
MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA
e
VIVIAN DA COSTA SANTOS GARCIA

(ID
1
710913
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
decisão
pro
ferid
a
pelo Juízo da
4
ª

Vara
Cível de Vi
tória
-
ES,
que,
nos autos
do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA

tombado sob o

nº
0009723-45.2018
.8.08.00
24

ajuizad
o

por
MARIA DA GLÓRIA CATABRIGA MORANDI
(ID 1710916)
,
deferiu
o pedido
de
desconsideração invertida da personalidade jurídica, com inclusão das sociedades requeridas e de seus sócios.

Aduzem os recorrentes que inexiste grupo econômico, tampouco há confusão patrimonial entre as sociedades.

Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão negando o pedido (ID 1721880).

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 28 de setembro de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5
488
-
1
7
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCÉLIA GARCIA DA SILVA,
MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA
e
VIVIAN DA COSTA SANTOS GARCIA

AGRAVADO:
MARIA DA GLÓRIA CATABRIGA MORANDI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uida
-se de agravo de instrumento interposto por
LUCÉLIA GARCIA DA SILVA,
MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA
e
VIVIAN DA COSTA SANTOS GARCIA

(ID
1
710913
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
decisão
pro
ferid
a
pelo Juízo da
4
ª

Vara
Cível de Vi
tória
-
ES,
que,
nos autos
do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA

tombado sob o

nº
0009723-45.2018
.8.08.00
24

ajuizad
o

por
MARIA DA GLÓRIA CATABRIGA MORANDI
(ID 1710916)
,
deferiu
o pedido
de
desconsideração invertida da personalidade jurídica, com inclusão das sociedades requeridas e de seus sócios.

Aduzem os recorrentes que inexiste grupo econômico, tampouco há confusão patrimonial entre as sociedades.

Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão negando o pedido liminar (ID 1721880).

Pois bem.

Na origem, trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em ação de execução de sentença que objetiva a satisfação de alugueres vencidos desde 2014.

Narram os agravantes que o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi proposto em desfavor da empresa TRANSGARCIA TRANSPORTADORA GARCIA e das empresas EXPRESSO GARCIA e EXPRESSO MINAS NORTE, para fazer constar nos autos as pessoas físicas LUCELIA GARCIA DA SILVA, VIVIAN DA COSTA SANTOS GARCIA e MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA.

Destacam, inicialmente, que eventuais consequências do incidente somente deveriam se estender ao sócio da empresa executada TRANSGARCIA TRANSPORTADORA GARCIA, que no caso é a Sra. LUCELIA GARCIA DA SILVA.

Defendem que as pessoas físicas não podem ser inseridas na execução em “desconsideração invertida da personalidade jurídica” pois inexiste qualquer declaração de relação jurídica entre as supracitadas empresas e tampouco entre a TRANSGARCIA e os recorrentes.

Entendem ser viciada a decisão que determinou a inserção das pessoas físicas de LUCELIA GARCIA DA SILVA, VIVIAN DA COSTA SANTOS GARCIA e MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA nos autos, mesmo sem declarar qualquer grupo econômico e tampouco observar o controle societário das empresas requeridas.

Ressaltam que as sociedades funcionam em locais diferentes, possuem sócios distintos, foram fundadas em anos diversos e possuem patrimônio próprio. Informam ainda que inexiste sociedade entre LUCELIA GARCIA DA SILVA, VIVIAN DA COSTA SANTOS GARCIA e MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA.

Aduzem ser pacífica a jurisprudência no sentido de que a mera identidade de sócios e/ou de administradores não caracteriza o grupo econômico, pois são necessários para a sua configuração a “demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes”.

Alegam que o simples fato de uma empresa ter pago parte de um débito do aluguel de outra não é suficiente para dar ensejo à medida extrema, tampouco o é o compartilhamento do mesmo espaço de garagem em determinado momento.

Informam que no ramo dos transportes é comum cada empresário ter o seu caminhão e o seu frete, de maneira independente, sem que isso resulte em grupo econômico.

A
firmam
que c
ompete ao exequente demonstrar a existência de confusão patrimonial entre os devedores e terceiros, a fim viabilizar a afetação do patrimônio
de
titularidade de quem não faz parte da relação processual, o que também não ocorreu.

Evidenciam que os limites patrimoniais da personalidade jurídica são expressamente previstos em lei e têm como finalidade promover o empreendedorismo, conforme reza o art. 49-A do Código Civil, sendo certo que o presente pedido de desconsideração não possui amparo legal por não atender aos requisitos do art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.874/19.

Destacam ainda que o dolo ou o desvio de finalidade não podem se presumidos, conquanto a lei prevê expressamente que deve existir dolo na conduta para lesar os credores, o que não restou evidenciado.

Ponderam, ademais, que a simples existência de grupo econômico ou alteração de sua finalidade original também não amparam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que é exceção admitida apenas em casos extremos.

Mencionam que terceiros, pessoas físicas totalmente estranhas ao processo, estão na iminência de sofrerem indevida e irregularmente medidas constritivas sem sequer ter havido o reconhecimento de grupo econômico e tampouco realizadas medidas constritivas em desfavor das pessoas jurídicas, razão pela qual requerem seja determinado ao juízo singular que se abstenha de praticar qualquer ato constritivo contra os agravantes.

Pois bem.

Nos moldes do art. 799, VIII, do CPC, cabe ao exequente requerer medidas urgentes contra o executado, com vistas a garantir a efetividade do processo executivo, incumbindo ao julgador a necessária análise dos requisitos para sua concessão, nos moldes do disposto no art. 300 do CPC.

Certo é que a pessoa jurídica não pode ser confundida com a de seus sócios, sendo a desconsideração da sua personalidade medida excepcional. Também é cediço que, para que reste configurado o abuso de personalidade jurídica, há que se comprovar o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.

Vejamos o que reza o Código Civil quanto à matéria:

“
Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.”

“
Art. 50. Em caso de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores
e para a
prática de atos ilícitos
de qualquer natureza.

§2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” (sem grifo no original)

Para o doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, “quando a pessoa jurídica, ou melhor, a personalidade jurídica for utilizada para fugir a suas finalidades, para lesar terceiros, deve ser desconsiderada, isto é, não deve ser levada em conta a personalidade técnica, não deve ser tomada em consideração sua existência, decidindo o julgador como se o ato ou o negócio houvesse sido praticado pela pessoa natural (ou outra pessoa jurídica).” (VENOSA, Silvio de Saulo, Direito Civil: parte geral. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 285)

Na espécie, a exequente afirma que após inúmeras tentativas de levar a efeito a penhora de bens da executada “Transgarcia – Transportadora Garcia Eireli-ME”, que, apesar de estar em pleno funcionamento, não possui qualquer quantia em suas contas bancárias, tampouco bens registrados em seu CNPJ, passou a suspeitar que aquela estava utilizando manobras a fim de frustrar seus credores.

Segundo informa, as suspeitas se tornaram evidentes quanto tomou conhecimento da existência de três sociedades empresariais ativas, com o mesmo objeto social, sendo que duas delas possuem o mesmo endereço comercial.

Dos autos se extrai que a
“
Transgarcia – Transportadora Garcia Eireli-ME
”
, possui sede na Rua São Pedro, s/n, lote 10, Jardim Limoeiro, Serra-ES e tem como sócia administradora a Sra. Lucélia Garcia da Silva; a
“
Expresso Minas Norte Eireli-ME
”
situa-se na Rua Espírito Santo, 235, Quadra 63, sala 01, Rosário de Fátima, Serra-ES, cujo sócio administrador é o Sr. Marcos Antonio Garcia; enquanto a “
Expresso Garcia Ltda-ME
” também possui sede na Rua Espírito Santo, 235, Quadra 63, sala 02, Rosário de Fátima, Serra-ES, tendo como sócia administradora a Sra. Vivian Costa Santos Garcia.

De acordo com os registros obtidos através da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), todas as empresas envolvidas no incidente em comento têm como atividade o “transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional” (ID 1710916).

Extrai-se ainda que o Sr. Marcos Antonio Garcia da Silva é irmão da Sra. Lucélia Garcia da Silva e casado com a Sra. Vivian da Costa Santos Garcia, configurando, a toda evidência e em sede de cognição não exauriente,
ao menos indício de abuso de personalidade
.

A mesma conclusão foi alcançada por este Tribunal de Justiça em caso semelhante. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DA QUANTIA EXEQUENDA PARA RESGUARDAR FUTURA EXECUÇÃO DOS SÓCIOS POR MEIO DOS RESPECTIVOS ESPÓLIOS. POSSÍVEL ABUSO NO USO DA PERSONALIDADE COM A FINALIDADE DE LESAR CREDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o Juízo de origem deferiu medida cautelar para resguardar futura execução em desfavor dos sócios da empresa, por meio dos seus respectivos espólios, na hipótese de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujo mérito não adiantou. Para tanto, considerou-se que as exequentes/agravadas não obtiveram sucesso na satisfação do seu crédito, decorrente de título judicial transitado em julgado desde 2005, porquanto todos os bens localizados da empresa executada, cujos sócios (casados) já faleceram, possuem inúmeras restrições, o que é confirmado pelo agravante em seu arrazoado. Além disso, consta dos autos documento que indica possível dissolução irregular da sociedade, que, segundo afirmado pela própria inventariante, está inativa, apesar de constar como ativa perante a Receita Federal. 2. As argumentações recursais, nas quais consta apenas a indicação de um endereço em Santa Teresa e a informação de que está a responder a todas as intimações e citação que venha a receber de qualquer processo judicial ou chamado por parte da administração pública, confirmam possível dissolução irregular. Os herdeiros dos únicos sócios da empresa executada, incluindo a inventariante, sequer moram no mesmo Município onde foi apontada a sede da empresa. 3. Não consta o débito exequendo, ou qualquer outro, das primeiras declarações da inventariante do agravante. Por outro lado, a dívida da empresa, cujos sócios já faleceram, atinge o importe de R$ 1.280.521,60, objeto do bloqueio, passados mais de doze anos desde que certificado o trânsito em julgado do título exequendo, sem qualquer possibilidade de rediscussão da responsabilidade civil apurada na fase de conhecimento. 4. O bloqueio da quantia é medida necessária para resguardar eventual direcionamento da execução aos sócios, por meio dos seus espólios, sem prejuízo para os herdeiros, que receberão exatamente aquilo que de direito, após preclusa a discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Segundo entendimento do STJ, o encerramento irregular das atividades das sociedades, mormente aquelas constituídas por quotas de responsabilidade limitada, não se constitui motivo, por si só, apto a caracterizar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002 (cf. voto condutor do AgInt no AREsp 921.965/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017). 6. Porém, no caso, não se trata, a princípio, de mero encerramento irregular, mas de possível abuso no uso da personalidade com a finalidade de lesar as credoras, diante da ausência de bens livres e desembaraçados para pagar a dívida exequenda, que persiste por muitos anos, bem como da atitude da representante do espólio, que defende a atividade da empresa pelo fato de estar apta a responder comunicações judiciais ou extrajudiciais (o que beira a má-fé, já que não há atividade empresarial) e sequer menciona os seus débitos no inventário, ignorando-o também neste recurso, como se possível questionar a sentença transitada em julgado. Tais elementos são suficientes para a manutenção do deferimento da medida cautelar na origem. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179005201, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

Ressalto que
a autora informou
posteriormente
ao juízo
singular
a existência de fato novo, ao visualizar no aplicativo WhatsApp que a Sra. Vivian da Costa Santos Garcia estava comemorando a aquisição de 02 (duas) Mercedes Benz/ACTROS 2651S6X4, avaliadas em mais de R$ 300.000,00 (Trezento
s
mil reais) cada,
cuja
propriedade
pertence
ria
à empresa
“MAG TRANSPORTES EIRELI-ME”,
sendo que, após consulta
ao
sítio eletrônico da JUCEES, descobriu que
o sócio proprietário é
também
o Sr. MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA.

Por fim, q
uanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor d
a
agravad
a.

Assim,
à luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5
488
-
1
7
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCÉLIA GARCIA DA SILVA,
MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA
e
VIVIAN DA COSTA SANTOS GARCIA

AGRAVADO:
MARIA DA GLÓRIA CATABRIGA MORANDI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERTIDA DEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. INDÍCIO DE ABUSO DE AUTORIDADE. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na espécie, a exequente afirma que, após inúmeras tentativas de levar a efeito a penhora de bens da executada “Transgarcia – Transportadora Garcia Eireli-ME”, que, apesar de estar em pleno funcionamento, não possui qualquer quantia em suas contas bancárias, tampouco bens registrados em seu CNPJ, passou a suspeitar que aquela estava utilizando manobras a fim de frustrar seus credores.
Segundo informa, as suspeitas se tornaram evidentes quanto tomou conhecimento da existência de três sociedades empresariais ativas, com o mesmo objeto social, sendo que duas delas possuem o mesmo endereço comercial.

2.
Para o doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, “quando a pessoa jurídica, ou melhor, a personalidade jurídica for utilizada para fugir a suas finalidades, para lesar terceiros, deve ser desconsiderada, isto é, não deve ser levada em conta a personalidade técnica, não deve ser tomada em consideração sua existência, decidindo o julgador como se o ato ou o negócio houvesse sido praticado pela pessoa natural (ou outra pessoa jurídica).” (VENOSA, Silvio de Saulo, Direito Civil: parte geral. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 285)

3. As circunstâncias do caso concreto evidenciam, em cognição não exauriente, ao menos indício de abuso de personalidade, havendo perigo de dano
reverso em desfavor da
agravad
a.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
conhecer e
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 31 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.